Tribunal: TJDFT
Processo: 0733403-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733403-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTOLOMEU COSTA FERREIRA AGRAVADO: R A DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CIA LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por BARTOLOMEU COSTA FERREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília nos autos do processo n° 0035917-23.2017.8.07.0001, que conta com o seguinte teor (Id. 105119138): 1) Este Juízo já realizou pesquisa BACENJUD em 14/07/2020 (id 67621495), na tentativa de efetivar penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o que se mostrou infrutífero (além do envio de ofícios às Fintech's não integrantes do sistema SISBAJUD (id 73002979), sem qualquer retorno positivo), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2) As diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Findo esse prazo, havendo ou não pronunciamento judicial, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente aplicável de acordo com a natureza do crédito exequendo, devendo os autos serem arquivados na forma do art. 921, § 2o, do CPC, independentemente de nova conclusão, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§3o). Por oportuno, confira-se a nova redação dada ao inc. III e parágrafos do art. 921, CPC, pela Lei n. 14.195/21: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) [...] Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). 3) A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. Igualmente esclareço que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema". Int. O agravante se investe contra a decisão recorrida por considerar que “não está havendo cooperação do juiz singular para que se encontre bens passiveis de penhora do executado”, eis que “a grande maioria das estratégias foram indeferidas pelo juiz singular”. Destaca não haver “motivos para as negativas do juízo singular em cooperar com o Exequente para que ele possa satisfazer o seu crédito”, afirmando que “a parte que recorre ao poder judiciário, não pode ter o seu direito lesionado pela falta de servidores atuantes, uma vez que é um direito constitucional a prestação jurisdicional pelo tribunal”. Nesse contexto, entende adequada a concessão da busca de ativos financeiros por meio da ferramenta denominada “teimosinha”, eis que “essa modalidade só aumenta a possibilidade de encontrar bens do executado, facilitando a vida do credor e fazendo com que ele tenha mais uma chance de obter êxito em sua execução”, mormente porque “com a modalidade disponível, o credor deixa de contar apenas com a sorte de um único bloqueio de valores”. Na oportunidade, colaciona decisões judiciais que seriam condizentes com sua tese, pugnando, por fim, pela concessão de tutela de urgência “para que o cumprimento de sentença volte a ter o seu curso normal, sem a suspensão do feito ocorrendo a marcha processual com realização de pesquisas patrimoniais em face dos agravados, permitindo a utilização do sistema sisbajud na modalidade teimosinha”. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 30035967 e 30035969. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. Quanto ao mérito da controvérsia, observado o nível de cognição do momento processual, não vislumbro possibilidade de deferimento da medida pleiteada, tendo em conta que a reiteração da busca de ativos financeiros nos sistemas à disposição do Juízo, conquanto possível, exige a efetiva demonstração de que houve modificação da situação econômica do executado ou, de outro modo, o transcurso de considerável lapso temporal desde a última pesquisa, o que, segundo observo, não é o caso dos autos, conforme se infere da própria decisão recorrida. Nesse sentido, os seguintes julgados: (...) Em regra, a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Tal construção jurisprudencial se escora no fato de que, não obstante reconhecido ao credor o direito de adotar as medidas capazes de garantir a satisfação do crédito, o exequente não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário (...) (Ac. 1339637. 2a Turma Cível. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 21/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade (...) (Ac. 1338182. 7a Turma Cível. Rel. Getúlio de Moraes Oliveira. Publicado no DJE : 21/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros dos devedores pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 08.09.20), evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada (...) (Ac. 1334036. 6a Turma Cível. Rel. Vera Andrighi. Publicado no PJe: 04/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Deste modo, a pretensão do recorrente esbarra na jurisprudência desta Corte, seja porque não demonstrado substancial lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa realizada pelo juízo, seja porque não demonstrada qualquer alteração econômica do devedor, capaz de presumir que, reiterada novamente a diligência, haja a satisfação do débito. De mais a mais, em consulta sumária aos autos de origem, observo que várias medidas requeridas pelo ora agravante para a satisfação de seu crédito foram efetivamente deferidas pelo Juízo de origem, de onde exsurge que, em princípio, não possui fundamento a alegação do recorrente de que a “grande maioria das estratégias foram indeferidas pelo juiz singular”. Por fim, observo que o recorrente não conseguiu efetivamente demonstrar “a ineficácia da medida”, acaso seja afinal acolhida, considerando que, uma vez provido o recurso, é perfeitamente possível que a providência seja realizada sem que maiores danos concretos sejam impostos ao recorrente. Com tais fundamentos, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora